Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740434-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, ICATU SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação pelo procedimento comum n. 0726034-30.2022.8.07.0001, proposta por SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, deferiu o pedido de ingresso de ICATU SEGUROS S/A na qualidade de assistente simples da parte autora, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de ingresso de ICATU SEGUROS S/A na qualidade de assistente simples da parte autora, visando a anulação do contrato de nova apólice com a Liberty e consequente contratação da mesma. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o pedido, ocasião em que a parte autora concordou com o pedido de ingresso, ao passo que os réus discordaram do pedido. Decido. O artigo 119 dispõe que pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Na hipótese em tela, da simples leitura da petição inicial, conclui-se pelo inegável interesse jurídico da Icatu Seguros S/A, vez que o pedido principal é no sentido de que "22.2. seja julgada procedente a presente ação para os fins de declarar a nulidade do contrato de Seguro de Vida em Grupo celebrado entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, desde o seu início e, concomitantemente, determinar que o POSTALIS, de acordo com o “Procedimento PPA n.o 008/2022”, contrate o Seguro de Vida em Grupo em questão com a ICATU SEGUROS S.A., empresa que apresentou a melhor proposta; e condenar solidariamente os réus a devolverem aos segurados os valores que lhes foram cobrados indevidamente, de 5% (cinco por cento) sobre suas contribuições mensais (os prêmios), cobradas a partir de 1.o/06/2022, até a efetiva sustação das cobranças, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, os quais deverão ser creditados em suas respectivas contas bancárias; e tornar definitiva a tutela antes requerida, por medida de justiçaTodavia, não é possível vislumbrar o interesse jurídico de ICATU SEGUROS S/A em caso de sentença favorável a parte autora, tratando-se de interesses meramente econômicos, razão pela qual o pedido deve ser indeferido." A não inclusão da terceira interessada na lide inviabilizaria a análise do pedido de contratação da Icatu Seguros S.A, posto que, em virtude dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, a nenhuma pessoa pode ser imposto um contrato sem que haja sua expressa manifestação de vontade nesse sentido. Assim, eventual sentença de procedência atingirá não apenas sua esfera econômica, mas também sua esfera jurídica. Cito, a seguir, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL. CEDENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIQUIDANDA. ARRECADAÇÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO. INTERESSE NA QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE E TRANSMISSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS CEDIDOS. CESSIONÁRIO. INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM O OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. INTERVENÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros é cabível em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, sendo subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). 2. Ostentando a qualidade de cessionário dos direitos possessórios relativos a imóvel que foram cedidos pela sociedade empresária que se encontra em fase se liquidação judicial, sendo devedor da sociedade empresária liquidanda e, ao menos tempo, credor, reúne o cessionário os requisitos necessários à sua admissão como partícipe da relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, porquanto a resolução da liquidação afetará diretamente os direitos que detém e afetará suas esferas jurídica e patrimonial, pois deverá ser resolvida a destinação do patrimônio da pessoa jurídica e a realização dos créditos que a assistem (CPC, art. 119). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1431154, 07108997820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIMENTO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONFLITO ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS NECESSÁRIOS. INCLUSÃO DE HERDEIROS COMO ASSISTENTES. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESPÓLIO. INTERESSE JURIDICO COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. 1.O instituto processual da Assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros, na qual um terceiro juridicamente interessado pede a sua inclusão ao processo para intervir nele a favor de uma das partes. 1.1. "A assistência simples, disciplinada no art. 119 do Código de Processo Civil, pressupõe que o terceiro demonstre a presença de interesse jurídico na causa, o que não se caracteriza na hipótese, porquanto não comprovada a existência de relação jurídica entre a Associação e as partes envolvidas e tampouco que o resultado da demanda possa vir a afetar diretamente a esfera jurídica destas" (STJ. AgInt no RE nos EDcl nos EREsp 1567780/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 27/08/2021). 2. Na situação em tela, o interesse jurídico é manifesto, já que o patrimônio a ser liquidado compõe o acervo de bens e direitos do falecido genitor dos ora agravante/interessados. 2.1. Ademais, embora o seu ESPOLIO esteja representado nos autos - tendo sua ex-companheira como inventariante - há evidências suficientes de que existe um conflito de interesses entre a companheira supérstite e algum dos filhos do de cujus - alegação esta que não foi impugnada neste recurso - razão pela qual não se vislumbra óbice a pretensão recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1600865, 07030141320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando comprovado o interesse jurídico de ICATU SEGUROS S/A para figurar na qualidade de assistente simples, defiro o pedido. Conforme ofício do ID 139833238, foi deferida a liminar para determinar a "(...) sustação do aumento do prêmio das contribuições mensais pagas pelos SEGURADOS (os prêmios), da apólice de Seguro de Vida em Grupo em questão, contratada entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, que foi de 5%, a partir de 1o/06/2022, até o julgamento do mérito da causa." Ficam as partes intimadas. Aguarde-se a realização da audiência designada. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 41735410), defende a POSTALIS que (i) o MM. Juízo a quo não poderia ter decidido sobre o pedido de assistência simples feito pela ICATU antes de julgar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação; e (ii) não haveria interesse jurídico da ICATU no feito a legitimar seu ingresso nos autos como assistente simples. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se a exclusão da Icatu Seguros S.A. do presente processo, inadmitindo-a como assistente simples. Preparo regular (ID 41735411/14). Preliminarmente, o recuso não foi conhecido por esta relatoria (ID 42922143). Embargos de declaração opostos pela agravante aos ID 43100857. Contrarrazões aos embargos (ID 43682538). Em nova decisão, este Relator acolheu os embargos declaratórios, para que, sanando a omissão, fosse analisada a peça de agravo de instrumento. Porém, na mesma assentada, o recurso foi novamente não conhecido, em razão da intempestividade manifesta do recurso de agravo (ID 44210336). Contra essa decisão o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 45621257). Contrarrazões ofertadas pela ICATU SEGUROS S.A, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 46405518). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo referência n. 0726034-30.2022.8.07.0001, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 161657382, autos de origem). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADOS o agravo interno e de instrumento, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023